Tribunal: TJSP
Processo: 1001659-18.2013.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA. O recurso adesivo foi apresentado sem a comprovação de recolhimento integral do preparo respectivo. Conferida a oportunidade para a regularização, transcorreu o prazo sem a providência, o que determina o reconhecimento da

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA. O recurso adesivo foi apresentado sem a comprovação de recolhimento integral do preparo respectivo. Conferida a oportunidade para a regularização, transcorreu o prazo sem a providência, o que determina o reconhecimento da deserção.

BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA. CORREÇÃO DE JULGAMENTO "INFRA PETITA". DOCUMENTAÇÃO NÃO ENTREGUE. DIREITO DA AUTORA À RESCISÃO CONTRATUAL E À INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS RESPECTIVOS. DANO MORAL. FIXAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE. JUROS DE MORA. CONTAGEM A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Identificada a existência de julgamento "infra petita", a correção se impõe, na forma do artigo 1.013, § 3o, inciso III, do CPC. 2. Incontroverso que a documentação do veículo não foi entregue à autora, fato que impossibilitou a regularização da transferência de titularidade para o nome dela, impõe-se a desconstituição do contrato de compra e venda e do contrato de financiamento, liberando-se a demandante do pagamento das prestações, com a condenação dos vendedores à restituir, em favor da autora, as parcelas comprovadamente pagas do financiamento. 3. A fixação da indenização deve ser feita de modo a permitir uma compensação razoável à vítima, guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não repetir a conduta, mostrando-se adequada na hipótese (R$ 4.000,00). 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da citação (artigo 405 do CC; artigo 240 do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102428
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001659-18.2013.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante/apelada
DANIELA DE SOUZA GODOY (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante OMNI BANCO S/A,
Apelados FAM COMERCIO DE VEICULOS LTDA e MAURICIO CAMARGO NEGRAO DA SILVA
COMERCIO DE VEICULOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram deserto o apelo adesivo
e deram parcial provimento ao recurso principal. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001659-18.2013.8.26.0278 – Itaquaquecetuba – VOTO No 44611 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1001659-18.2013.8.26.0278
Comarca:ITAQUAQUECETUBA 1a Vara Cível
Juiz: Alexandre Muñoz
Apelantes: Daniela de Souza Godoy
Omni Banco S/A (recurso adesivo)
(atual denominação de Banco Pecúnia S/A)
Apelados: Daniela de Souza Godoy
Omni Banco S/A
Fam Comércio de Veículos Ltda. ME (por Curador Especial)
Maurício Camargo Negrão Comércio de Veículos (revel)
APELAÇÃO.
RECURSO
ADESIVO.
INTERPOSIÇÃO
DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO
INTEGRAL
DO
PREPARO.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO
DECLARADA. O recurso adesivo foi apresentado sem a
comprovação de recolhimento integral do preparo respectivo.
Conferida a oportunidade para a regularização, transcorreu o
prazo sem a providência, o que determina o reconhecimento da
deserção.
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO.
SENTENÇA.
CORREÇÃO
DE
JULGAMENTO
“INFRA
PETITA”. DOCUMENTAÇÃO NÃO ENTREGUE. DIREITO
DA
AUTORA
À
RESCISÃO
CONTRATUAL
E
À
INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS RESPECTIVOS.
DANO MORAL. FIXAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE.
JUROS DE MORA. CONTAGEM A PARTIR DA DATA DA
CITAÇÃO.
RECURSO
PRINCIPAL
PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. Identificada a existência de julgamento “infra
petita”, a correção se impõe, na forma do artigo 1.013, § 3o,
inciso III, do CPC. 2. Incontroverso que a documentação do
veículo não foi entregue à autora, fato que impossibilitou a
regularização da transferência de titularidade para o nome dela,
impõe-se a desconstituição do contrato de compra e venda e do
contrato de financiamento, liberando-se a demandante do
pagamento das prestações, com a condenação dos vendedores à
restituir, em favor da autora, as parcelas comprovadamente
pagas do financiamento. 3. A fixação da indenização deve ser
feita de modo a permitir uma compensação razoável à vítima,
guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do
ofensor, de modo a não repetir a conduta, mostrando-se
adequada na hipótese (R$ 4.000,00). 4. Tratando-se de
responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser
contados a partir da citação (artigo 405 do CC; artigo 240 do
CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001659-18.2013.8.26.0278 – Itaquaquecetuba – VOTO No 44611 - 3 -
Voto no 44.611
Visto.
1. Trata-se de ação declaratória cumulada com indenização
proposta por DANIELA DE SOUZA GODOY em face de FAM COMÉRCIO
DE VEÍCULOS LTDA. ME, MAURÍCIO CAMARGO NEGRÃO DA SILVA
COMÉRCIO DE VEÍCULOS e OMNI BANCO S/A, atual denominação de
Banco Pecúnia S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente a pretensão, para condenar os réus, de forma solidária, ao
pagamento de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais, com
correção monetária e juros de mora a partir da respectiva publicação, afora
as despesas do processo e os honorários advocatícios de 20% sobre o
valor da condenação.
Seguiu-se a oposição de embargos de declaração, que foram
rejeitados.
Inconformada, apela a autora apontando a ocorrência de
nulidade da sentença, pois deixou de analisar os pedidos de
“desconstituição e de exigibilidade dos contratos de compra e venda e
financiamento, (...) a confirmação da tutela antecipada e (...) de reparação
de dano material” (fl. 281), e requerendo o “julgamento na forma do art. 1013
do CPC” (fl. 290). Além disso, pleiteia a majoração do valor indenizatório e a
adequação do termo inicial dos juros moratórios para a data da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001659-18.2013.8.26.0278 – Itaquaquecetuba – VOTO No 44611 - 4 -
A instituição financeira, por sua vez, na forma adesiva,
sustentou a sua ilegitimidade, pois “estamos diante de relação jurídicas
distintas e (...) não possui qualquer comando sobre o contrato de compra e
venda” (fl. 305). Também afirma que “O valor da cédula de crédito bancário
foi concedido à Recorrida e a obrigação assumida pelo banco cumprida em
sua integralidade e quanto ao veículo e sua documentação irregular,
competia ao vendedor fornecê-lo no ato da entrega do bem a cliente” (fl. 308).
Destaca, ainda, que “A relação entre a Recorrente e Recorrida é
unicamente a concessão do crédito para aquisição do bem. Pouco importa
o veículo e o lojista escolhido” (fl. 310). Por fim, aduz que não houve
comprovação do dano moral.
Recursos
tempestivos,
bem
processados
e
com
apresentação de resposta pelo Omni Banco S/A e pela corré Fam Comércio
de Veículos. Há isenção de preparo em favor da demandante.
É o relatório.
2. Desde logo, verifica-se que o recurso adesivo foi
protocolizado com valor insuficiente do respectivo preparo, em razão do que
este Relator cuidou de conferir à parte apelante a oportunidade para a
regularização respectiva, ou seja, a complementação do recolhimento (fls.
405/406). Ela, porém, permaneceu inerte (fl. 407).
Assim, não regularizado em tempo oportuno o preparo,
deixando a parte exaurir a oportunidade que lhe foi concedida, resta
desatendido esse requisito de admissibilidade. Daí advém a impossibilidade
de conhecer do apelo adesivo, operada que está a deserção.
Superado esse ponto, resta a análise da matéria de fundo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001659-18.2013.8.26.0278 – Itaquaquecetuba – VOTO No 44611 - 5 -
Segundo a petição inicial, em novembro de 2010, a autora
adquiriu da corré Fam Comércio de Veículos Ltda. ME um automóvel
marca Volkswagen, modelo Gol 1000 MI 16v, ano 1998, placas CMM 9328,
pelo valor de R$ 13.840,20, mediante financiamento realizado pelo
demandado Omni Banco S/A, em sessenta parcelas de R$ 385,49,
totalizando o montante de R$ 23.129,40. Ocorre que o certificado de
registro de propriedade do veículo não lhe foi entregue, inviabilizando a
transferência da titularidade. Por várias vezes se dirigiu à loja, sempre
tratando com o sócio proprietário, Maurício Camargo Negrão da Silva, mas
sem alcançar êxito na solução do problema. O carro, “que estava em nome
de Sorana Comercial e Importadora Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o no
61.088.795/0001-26, foi transferido para o nome do segundo réu” (fl. 2).
Em 11 de maio de 2012, ingressou com ação de obrigação
de fazer em face dos corréus Fam Comércio de Veículos Ltda. ME e
Maurício
Camargo
Negrão
da
Silva
(processo
no
0016069-78.2012.8.26.0005), “sendo que, em audiência de conciliação
realizada no dia 13 de agosto de 2012, as partes concordaram com a
exclusão do primeiro réu do pólo passivo da ação, e um acordo foi realizado
entre a autora e o segundo réu”; na ocasião “foi ajustado que o segundo réu
providenciaria a transferência do veículo para o nome da autora, arcando
com o pagamento do IPVA atrasado e demais despesas necessárias para a
regularização do veículo, podendo a autora retirar o documento já
transferido para o seu nome no dia 01 de outubro de 2012” (fl. 3); todavia
isso não ocorreu. Assim, impossibilitada de utilizar o automóvel, deixou de
adimplir o financiamento, tendo sido ajuizada ação de busca e apreensão
(processo no 0044637-07.2012.8.26.0005), com a tomada do carro e o
protesto do seu nome pela instituição financeira. Daí a propositura da
presente ação, objetivando a desconstituição dos contratos de compra e
venda e de financiamento, a declaração de inexigibilidade de todo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001659-18.2013.8.26.0278 – Itaquaquecetuba – VOTO No 44611 - 6 -
qualquer débito decorrente desses contratos, o cancelamento do protesto, a
devolução dos valores pagos e mais a indenização pelos danos morais
sofridos.
Omni Banco S/A, por sua vez, sustentou sua ilegitimidade,
“Isto porque, a relação jurídica firmada entre a autora e as corrés FAM
COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA e MAURICIO CAMARGO NEGRÃO DA
SILVA COMÉRCIO DE VEICULOS é totalmente distinta daquela firmada
com o BANCO RÉU”, destacando que “a única e efetiva relação jurídica
existente entre a autora e o ora Contestante é a que foi corporificada pelo
Contrato de Financiamento/Mútuo firmado para financiamento do veiculo
em questão” (fl. 137). Esclareceu que “forneceu integralmente o seu serviço
liberou a totalidade da quantia financiada, importância com a qual o veículo
descrito na inicial foi adquirido pela autora, tendo, naquele ato, esgotado,
pontual e integralmente, a sua prestação na obrigação” (fl. 137). Além disso,
afirmou que “em nada contribuiu
direta ou indiretamente
para as
dificuldades enfrentadas pela autora, no tocante aos problemas apontados
na situação do bem” (fl. 139). Asseverou que “Com a inadimplência do
contrato por parte da autora, houve a propositura de ação de busca e
apreensão por parte do réu, na qual foi deferida liminar para busca e
apreensão do bem em questão, sendo o mesmo apreendido e retornado à
posse do banco réu” (fl. 143). Por fim, impugnou o pedido de reparação por
danos morais.
O demandado Maurício Camargo Negrão da Silva, citado,
não apresentou contestação (fls. 193 e 217).
A corré Fam Comércio de Veículos Ltda., citada por edital e
representada por curador especial, impugnou os fatos por negativa geral (fls.
207/208).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001659-18.2013.8.26.0278 – Itaquaquecetuba – VOTO No 44611 - 7 -
A sentença concluiu pela parcial procedência da pretensão,
condenando os demandados ao pagamento de indenização por danos
morais.
Inicialmente, impõe-se reconhecer que, de fato, o r. Juízo
deixou de apreciar os pedidos de “desconstituição e de exigibilidade dos
contratos de compra e venda e financiamento, (...) a confirmação da tutela
antecipada e (...) de reparação de dano material” (fl. 281), questão suscitada
pela demandante em embargos de declaração que restou desacolhido (fls.
258/260 e 262). Houve, pois, julgamento infra petita, defeito que se impõe
corrigir, na forma do artigo 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo
Civil.
Passando à análise respectiva, restou incontroverso que a
documentação do veículo não foi entregue à autora, fato que impossibilitou
a regularização da transferência de titularidade para o nome dela.
Tal constatação confere à demandante a possibilidade de
pedir a resolução contratual, com a restituição do valor despendido.
Com efeito, não se pode deixar de reconhecer que a
resolução da compra e venda implica necessariamente a extinção do
contrato de financiamento, desobrigando a autora, portanto, de pagar
quaisquer valores ao Banco. Cabe a este, efetivamente, voltar-se contra
quem frustrou o negócio e se locupletou indevidamente com o dinheiro.
Na verdade, os contratos de compra e venda e de
financiamento estão unidos por finalidade econômica comum e devem ser
interpretados conjuntamente. Essa inegável interdependência faz com que
um não possa existir sem o outro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001659-18.2013.8.26.0278 – Itaquaquecetuba – VOTO No 44611 - 8 -
Contudo, embora a instituição financeira não tenha
responsabilidade pela não entrega da documentação do veículo, tem-se
que o contrato de financiamento/mútuo só ocorreu para viabilizar o negócio
pactuado entre a demandante e os corréus Fam e Maurício.
Portanto, o desfazimento do contrato de compra e venda
implica a extinção do contrato de financiamento, com a liberação da autora
do pagamento das prestações e a obrigação dos demais demandados a
restituir em favor da financeira o valor que receberam pela venda do bem.
Ressalta-se que eventual prejuízo do banco em relação ao
contrato de financiamento deverá ser objeto de ação própria em face dos
corréus Fam Comércio de Veículos Ltda. e Maurício Camargo Negrão da
Silva.
Não há razão, portanto, para se falar em responsabilidade
solidária da instituição financeira pela reparação dos danos materiais, pois o
vício do negócio é limitado à compra e venda, envolvendo exclusivamente a
responsabilidade dos fornecedores.
Em relação à questão do valor indenizatório dos danos
morais, objeto do apelo principal, cuida-se apenas de apurar se o montante
de R$ 4.000,00, estabelecido pela sentença, se mostra adequado à
reparação ou, então, comporta a pretendida ampliação.
Na fixação do dano moral, recomenda a doutrina que o juiz
atente para as condições das partes, de modo a possibilitar, de forma
equilibrada, uma compensação razoável pelo sofrimento havido e, ao
mesmo tempo, também traduzir uma sanção ao ofensor, tendo em vista
especialmente o grau da culpa, de modo a influenciá-lo a não mais repetir o
comportamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001659-18.2013.8.26.0278 – Itaquaquecetuba – VOTO No 44611 - 9 -
Vale lembrar, segundo a lição de Carlos Roberto Gonçalves
que “em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo
grau da culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau da culpa também
é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão e
repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado à
vítima” 1.
Além disso, observa Carlos Alberto Bittar:
“A indenização por danos morais deve traduzir-se em
montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que
se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo
advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com
o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo,
no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta
da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois,
ser
quantia
economicamente
significativa,
em
razão
das
potencialidades do patrimônio do lesante.” 2
Observa-se que a autora, por não receber a documentação
do veículo, simplesmente suspendeu o pagamento das prestações. O
protesto, naquele momento, constituiu exercício regular de direito, pois
havia a inadimplência.
A partir dessas considerações e diante do contexto dos
autos, reconhece-se que a quantia arbitrada se apresenta perfeitamente
razoável e adequada à situação, não comportando qualquer revisão.
No tocante ao termo inicial dos juros de mora, impõe-se
observar que, em se tratando de responsabilidade contratual, devem incidir
1 - "Responsabilidade Civil", no 94.5, pág. 414, 6a ed., Saraiva.
2 - "Reparação Civil por Danos Morais", pág. 220, 2a ed., RT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001659-18.2013.8.26.0278 – Itaquaquecetuba – VOTO No 44611 - 10 -
a partir da citação, em conformidade com o artigo 405 do Código Civil e o
artigo 240 do Código de Processo Civil e, para essa finalidade, impõe-se
acolher o apelo da autora.
Nesse sentido a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
DANO
MORAL.
TERMO
INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
1. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, o
termo
inicial
dos
juros
moratórios,
consoante
jurisprudência
sedimentada da Segunda Seção, é a data da citação. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.” 3
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS
DECORRENTES DE SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO
INICIAL
DOS
JUROS
DE
MORA.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54/STJ.
1. Consoante dispõe o artigo 405 do Código Civil, em se
tratando de responsabilidade civil contratual, o termo inicial para
cômputo dos juros de mora é a citação do devedor.
2. A responsabilidade contratual exsurge da violação de
obrigação prevista no pacto celebrado entre as partes, que, na
hipótese, consiste no fornecimento de energia elétrica.
3 - AgRg no REsp 1428807 / DF 4a T. Rel. Des. LUIS FELIPE SALOMÃO J. 22/05/2014 - DJe 02/06/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001659-18.2013.8.26.0278 – Itaquaquecetuba – VOTO No 44611 - 11 -
3. Não há violação à Súmula 54/STJ quando o dever de
reparar decorre da responsabilidade contratual.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 4
“... A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
os juros de mora incidem desde a citação, em casos de
responsabilidade contratual ...”. 5
Enfim, comporta parcial acolhimento o recurso principal, em
razão do que se determina a desconstituição dos contratos de compra e
venda e de financiamento, confirmando a antecipação de tutela concedida
pelo r. Juízo a quo (fl. 121), bem como para condenar os corréus Fam
Comércio de Veículos Ltda. e Maurício Camargo Negrão da Silva à
restituição em favor da demandante dos valores correspondentes às
parcelas comprovadamente quitadas do contrato de financiamento, com
correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora desde a
citação, além de alterar o termo inicial dos juros de mora concernente à
reparação por dano moral na forma indicada. Prevalece, quanto ao mais, o
dispositivo da sentença.
3. Ante o exposto, e nesses termos, julgo deserto o apelo
adesivo e dou parcial provimento ao recurso principal.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
4 - AgRg no AREsp 428478 / PR 1a T. Rel. Min. SÉRGIO KUKINA J. 06/02/2014 - DJe 17/02/2014.
5 - AgRg no AREsp 387593 / PR - 3a T. - Rel. Min. SIDNEI BENETTI J. 17/12/2013 - DJe 04/02/2014.